Tribunal: TJSP
Processo: 2001089-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
– CONDOMÍNIO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que afastou a arguição de impenhorabilidade de valores em conta mantida pelo executado – Inconformismo que não comporta acolhida – Não enquadramento à regra disposta no artigo 833, IV, do Novo CPC (antigo 649, IV) – Natureza salarial não demonstrada, tampouco a origem dos valores bloqueados (ônus dos devedores) – Inteligência do art. 854, § 3, do mesmo Estatuto - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2001089-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONDOMÍNIO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que afastou a arguição de impenhorabilidade de valores em conta mantida pelo executado – Inconformismo que não comporta acolhida – Não enquadramento à regra disposta no artigo 833, IV, do Novo CPC (antigo 649, IV) – Natureza salarial não demonstrada, tampouco a origem dos valores bloqueados (ônus dos

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONDOMÍNIO (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que afastou a arguição de impenhorabilidade de valores em conta mantida pelo executado – Inconformismo que não comporta acolhida – Não enquadramento à regra disposta no artigo 833, IV, do Novo CPC (antigo 649, IV) – Natureza salarial não demonstrada, tampouco a origem dos valores bloqueados (ônus dos devedores) – Inteligência do art. 854, § 3, do mesmo Estatuto - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001089-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes WAGNER
BORTOLETO BASQUES e DOROTTI TACHETTI BASQUES, são agravados
GERALDO BORTOLETTO e GENI BRUSATTI BORTOLETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001089-29.2020.8.26.0000 -Voto no 42.670
2
Voto no: 42.670
Agravo de Instrumento no: 2001089-29.2020
Comarca: São Paulo (F.R. Vila Prudente) 2a Vara
1a Instância: Processo no 1223715/2018
Agtes.: Wagner Bortoleto Basques e outra
Agdos.: Geraldo Bortoletto e outra
VOTO DO RELATOR
EMENTA CONDOMÍNIO (FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA)

Decisão
que
afastou
a
arguição
de
impenhorabilidade de valores em conta mantida pelo executado
Inconformismo que não comporta acolhida Não enquadramento
à regra disposta no artigo 833, IV, do Novo CPC (antigo 649, IV)
Natureza salarial não demonstrada, tampouco a origem dos
valores bloqueados (ônus dos devedores) Inteligência do art.
854, § 3, do mesmo Estatuto - Decisão mantida
Recurso
improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão proferida em autos de Ação de Extinção de Condomínio, ora em fase
de cumprimento de sentença, que reconheceu a impenhorabilidade de valores
mantidos pelo devedor, a título de previdência privada.
Inconformada, recorre o agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que os
valores bloqueados são impenhoráveis, à luz do artigo 833, IV, do CPC, já
que oriundos dos únicos rendimentos obtidos pelo recorrente, de seu trabalho
como mecânico, devendo ser levantada a constrição, sob pena de
impossibilitar o pagamento de suas despesas básicas, aguardando o
provimento recursal para tal finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001089-29.2020.8.26.0000 -Voto no 42.670
3
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 32, sem a
concessão de qualquer efeito.
Contraminuta às fls. 34/36.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos dos recorrentes, reputo
correta a r. decisão guerreada, eis que descabido o reconhecimento da
impenhorabilidade dos valores por eles mantidos em conta corrente.
Com efeito, os valores depositados a esse título não se
inserem no rol do artigo 833, IV, do CPC, eis que não ostentam caráter
salarial.
Aliás, a esse respeito, bem observa a r. decisão guerreada,
no sentido da ausência de prova mínima da origem de tais depósitos ou
valores bloqueados - ônus dos devedores, conforme estabelece o artigo 854, §
3o, do mesmo Estatuto.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Bloqueio de valores pelo Sistema
BACENJUD. Alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis,
pois oriundos de salários. Pleito de liberação formulado após o
transcurso do prazo previsto no §3o do art. 854 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001089-29.2020.8.26.0000 -Voto no 42.670
4
Intempestividade. Ausência, ainda, de demonstração da origem dos
proventos. Ônus de comprovação que é do devedor. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(AI
2199755-10.2019.8.26.0000, Relator Des. AZUMA NISHI, Órgão
julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial TJSP, J.
22/10/2019).”
E ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DÉBITOS CONDOMINIAIS - Decisão
agravada rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores de R$
2.947,12 e R$ 92,55, depositados em contas bancárias de titularidade da
Executada - Não comprovada a impenhorabilidade do valor (ônus que
incumbia à Executada) - RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO
(AI
n.
2250941-72.2019.8.26.0000,
35a
Câmara,
Rel.
FLAVIO
ABRAMOVICI, j. 08.01.2020, v.u.).”
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

SALLES ROSSI
Relator